Tribunal: TJPA
Processo: 0000315-86.2013.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO ? MÉRITO ? O APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. O magistrado reconheceu como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pelo que não há nenhuma ilegalidade na sua fixação. ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: JOSÉ CRAVO DA SILVA JUNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCRRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº. 0000315-86.2013.8.14.0008
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL

- ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO - MÉRITO - O APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
O magistrado reconheceu como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pelo que não há nenhuma ilegalidade na sua fixação.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual,deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: JOSÉ CRAVO DA SILVA JUNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCRRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº. 0000315-86.2013.8.14.0008
R e l a t ó r i o

JOSÉ CRAVO DA SILVA JUNIOR,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta da denúncia, que no dia 05 de abril de 2012, por volta das 18h e 30min, o ora denunciado José Cravo da Silva Junior, a mando de Andreza Cristina Azevedo Gonçalves, assassinou Renato da Silva e Souza.

Transcorrida a instrução do feito, José Cravo da Silva e Souza, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, II e IV, do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O apelante requer afastamento da valoração negativa das circunstâncias judicias, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal.

Não há como acolher o pleito recursal, uma vez que da análise da dosimetria da pena, o juízo assim procedeu na primeira fase:
¿(...)
Culpabilidade - Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com frieza e premeditação, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.
Antecedentes criminais - possui antecedentes, réu já condenado definitivamente, no processo nº. 0001849-17.2002.8.14.0070, comarca da Capital, mas em execução em Abaetetuba; todavia, tal condenação definitiva será considerada em desfavor do réu, na segunda fase da dosimetria. Responde ainda a diversos processos criminais, como se vê da certidão de antecedentes criminais, que também não serão considerados em seu desfavor.
Conduta social - é desfavorável, posto que a ficha criminal do réu, demonstra que o mesmo é foco de diversos processos, demonstrando que faz pouco caso do convívio em sociedade.
Personalidade do agente - não há informações que permitam correta analise da personalidade do agente. Motivos - o simples fato de uma discussão entre a vítima e o autor, ou seja, motivo fútil, mas que será valorada na segunda fase da dosimetria desta pena, posto que a outra qualificadora reconhecida pelos jurados, será considerada para qualificar o homicídio, conforme dito acima.
Circunstâncias do crime - as circunstâncias demonstram o desprezo do réu pela vida da vítima, posto que praticado na presença de uma criança de 06 (seis) anos de idade. Consequências - gravíssimas, posto que um jovem perdeu a vida, lançando a família na amargura da perda precoce e violenta, bem como deixando duas crianças órfãos.
Comportamento da vítima - nada a valorar.¿

Dessa forma, como se observa, da análise acima, o magistrado reconheceu como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pelo que não há nenhuma ilegalidade na sua fixação.

Observo também, que o magistrado seguiu o critério trifásico de fixação da pena, reconhecendo as agravantes e atenuantes, ocasião em que totalizou o
quantum
em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA